Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO. TENTATIVA BRANCA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. VÁRIOS DISPAROS.
A escolha da fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido no caso concreto. Quanto mais próximo o agente ficar da consumação da conduta, menor será o percentual de redução da pena. Ainda que se trate de tentativa branca ou incruenta, se o acusado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, se empenhando em atingir o resultado morte, que só não ocorreu porque a vítima evadiu-se do local, adequada e proporcional a fração de 1/2 pela minorante.
Embargos improvidos.